Tribunal: TJBA
Processo: 8030435-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030435-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON AGENCIA DE VIAGENS EXPRESSO E TURISMO EIRELI

Advogado(s)
:
CLEIDSON JORGE CORREIA PINO COSTA

AGRAVADO: EDSON AGENCIA DE VIAGENS EXPRESSO E TURISMO EIRELI

Advogado(s)
:
CLEIDSON JORGE CORREIA PINO COSTA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA, ANTE INTIMAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, por conseguinte, não conheceu do agravo de instrumento por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apresentação tempestiva de documentos comprobatórios da hipossuficiência justifica o indeferimento da gratuidade da justiça requerida por pessoa jurídica; (ii) verificar se o pedido de dilação de prazo, formulado após o decurso do prazo legal, pode afastar a preclusão e viabilizar o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir
3. A parte agravante, regularmente intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência, deixou de apresentar qualquer documento no prazo assinado, sendo indeferido o benefício da gratuidade.
4. Mesmo após o indeferimento, a parte não efetuou o recolhimento das custas dentro do prazo legal previsto no art. 1.007, §4º, do CPC, incorrendo em deserção.
5. O pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos fiscais e contábeis foi formulado apenas após a preclusão, revelando-se extemporâneo, nos termos do parágrafo único do art. 139, do CPC.
6. A jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais reconhece que o descumprimento de ordem judicial para comprovação da hipossuficiência implica preclusão, sendo legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade e o não conhecimento do recurso.
7. A condição de empresa em crise financeira ou em recuperação judicial não afasta o dever de demonstrar, com elementos objetivos, a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme previsto no art. 99, §3º, do CPC.
8. Não há afronta ao princípio do acesso à justiça quando a decisão observa o devido processo legal e confere à parte todas as oportunidades de regularizar sua situação processual.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação objetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.
2. A ausência de apresentação tempestiva de documentação comprobatória, mesmo após intimação judicial específica, configura preclusão temporal.
3. É extemporâneo o pedido de dilação de prazo formulado após o encerramento do prazo legal, o que justifica o indeferimento da gratuidade e o reconhecimento da deserção do recurso originário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 a 101, 99, §3º, 101, §1º, 1.007, §4º, 139, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2379172-44.2024.8.26.0000, Rel. Des. Lidia Regina R. M. Cabrini, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 15.01.2025; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0733216-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030435-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EDSON AGENCIA DE VIAGENS EXPRESSO E TURISMO EIRELI e como apelada EDSON AGENCIA DE VIAGENS EXPRESSO E TURISMO EIRELI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. ANTÔNIO MARON AGLE FILHO

Relator